Tribunal: TJES
Processo: 5005034-19.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005034-19.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR ANTONIO SOARES
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005034-19.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
OSMAR ANTONIO SOARES

RECORRIDO:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA APLICADA CORRETAMENTE. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de uma reclamação ajuizada por OSMAR ANTONIO SOARES em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Em síntese, a parte autora alega que em 2013 solicitou o serviço de telefonia e internet junto à requerida, porém, ela nunca realizou a instalação. Afirma ainda, que posteriormente a empresa informou que seria instalado o telefone e somente nos meses seguintes a internet. Em razão da demora, cancelou o serviço.

No entanto, a empresa realizou a cobrança de uma mensalidade do autor, que acabou sendo inscrita como uma dívida não pega, resultando na negativação do nome do autor. Ademais, ele afirma que tentou solucionar a questão de outras formas, porém foram todas sem êxito.

Na contestação, a requerida alega que o autor fez uso dos serviços, portanto, a inscrição do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito é legítima e por isso, inexistem danos morais.

A parte autora não compareceu à audiência de conciliação, mesmo após ter sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa até o início dos trabalhos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Constato que a parte Demandante, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência realizada em 13/04/2022, conforme termo juntado no ID n. 13464425.

Diante da ausência da parte requerente em audiência, apesar de devidamente intimada,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95.

Sentença, desde já, registrada e publicada no Sistema PJe.

Com base nas orientações da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça (Provimento 037/2005) e Enunciado 28 do FONAJE, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Irresignado com a sentença proferida em ID n° 4364969, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que deixou de comparecer à audiência de conciliação em razão do falecimento de sua mãe, além disso, requereu a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Ademais, requereu, também, o julgamento da causa pelo tribunal, com fundamento no princípio da causa madura, inscrito no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, para julgar procedente todos os pedidos contidos na inicial

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Trata-se de Recurso Inominado, no qual o recorrente se opõe à sentença que extinguiu o processo, proferida em razão do não comparecimento do autor em audiência.

Segundo o requerente o seu não comparecimento em audiência ocorreu em razão do falecimento de sua mãe. Todavia, como se pode comprovar na certidão de óbito apresentada, a mãe do autor faleceu em julho de 2020 e a audiência ocorreu em abril de 2022. É fato que não se pode mensurar a dor que é perder uma mãe, porém, as evidências indicam que tal fato não é razoável para justificar a ausência na audiência.

O não comparecimento à audiência de conciliação e ausente uma justificativa posterior plausível, o juízo não poderia tomar outra atitude senão a extinção do feito, conforme determina o enunciado nº 20 do FONAJE e o artigo 51, I da Lei 9.099/95.

Sobre a insurgência quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, destaco que o procedimento adotado pelo juízo prévio está de acordo com a previsão do Enunciado nº 28 do FONAJE: “havendo extinção do processo com base no inciso I , do art. 51 , da Lei 9.099 /1995, é necessária a condenação em custas”.

A condenação ao pagamento das custas, no caso em tela, representa pena àquele que ligou e deu causa ao arquivamento do feito. Portanto, tal penalidade não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça.

Nesse mesmo sentido, vejamos precedentes:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DISPOSIÇÃO DO ART. 51, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95. PARTE AUTORA QUE DEVE REATIVAR O PROCESSO ANTERIOR E ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO ISENTA O PAGAMENTO.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(TJ/RS, Recurso Cível, Nº 71009663519, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 27-10-2020).

RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO REALIZADA–
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
CONTUMÁCIA APLICADA CORRETAMENTE – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE
– INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – ALEGA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT, N.U 8012339-65.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A RETOMADA DO PROCESSO,
A QUAIS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO SEU CARÁTER ESSENCIALMENTE PUNITIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, nº71008177495, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 17/12/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, COMO FORMA DE PUNIÇÃO PELA DESÍDIA DA PARTE.
CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.

(Mandado de Segurança, nº 71008369837, Segunda Turma Recursal Cível, Turma Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, suspendo sua execução em face do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)